Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745724-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO DE MELO ARAUJO RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. 1 – Suspensão do processo. Tema 692/STJ. Inovação recursal. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 692 do STJ não foi analisado na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza a análise do pedido, sob pena de caracterizar supressão de instância. Nesses termos, não se conhece desta parte de seu recurso. 2 – Inadequação da via eleita. O art. 302, parágrafo único, do CPC estabelece que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado instauração do cumprimento de sentença sob este fundamento. Logo, a restituição de verbas complementares de benefício previdenciário oriundas de medida liminar posteriormente revogada pode ser requerida nos próprios autos. Preliminar rejeitada. 3 – Prescrição. Prazo decenal. Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pela agravada, tendo em vista ser proveniente de decisão judicial, sem prazo específico, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018, a prescrição não se consumou. Rejeita-se a prejudicial de mérito. 4 – Restituição. Complementação de aposentadoria. Revogação da Liminar. Valores recebidos de boa-fé. Segundo art. 302 do CPC, a reversibilidade de medidas de urgência é de responsabilidade de quem as postula. Nesse sentido, é ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012) e (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011). Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...)” (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Logo, é dever do executado, titular dos benefícios previdenciários contemplados por força liminar, devolver os valores recebidos após revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida, independentemente da boa-fé no recebimento. 5 – Segundo orientação da Sumula no. 289 do STJ, “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda”. Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem. 6 – Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, todos do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal, por se tratar de pretensão referente a rendas temporárias ou vitalícias pagas pela recorrida. Destaca que o direito da parte em pleitear a devolução dos referidos valores se iniciou no momento que houve a revogação da tutela antecipada, isso é; a partir de quando os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, nesse sentido, passíveis de serem repetidos; b) artigo 1.707 do Código Civil, alegando a impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de boa-fé, além da sua natureza jurídica de alimentos; c) artigo 523 do Código de Processo Civil, apontando a inexistência de título executivo judicial e a imperiosa extinção do cumprimento de sentença; d) artigo 22 da Lei 6.435/1977, aduzindo, em suma, que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ, do TRF-4a Região e do TJRS para demonstrá-lo. Sustenta que houve inobservância à tese firmada pelo STJ quanto ao tema 692, pugnando pelo sobrestamento do feito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, e 1.707, todos do Código Civil, 523 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 6.435/1977, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque nesses aspectos, a decisão colegiada está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. Vejam-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2. Tendo em conta que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, em virtude da reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, colhendo a aplicação da Súmula n.o 568 do STJ ao caso. 3. omissis. 4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1.939.455/DF). 5. Nos casos em que a controvérsia versa sobre a revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.947.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TUTELA ANTECIPADA. REVOGADA. REPETIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada é de 10 (dez) anos. Precedentes. 2. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma. 3. A correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela Taxa Referencial acarreta substanciais prejuízos ao assistido. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.942.994/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Quanto à suposta inobservância ao Tema 692 do STJ, cumpre ressaltar que tal questão não foi objeto de discussão pelo órgão colegiado e que não há similitude fática com a matéria discutida nestes autos que trata de devolução paga por entidade fechada de previdência privada, ao passo que o representativo diz respeito ao FGTS. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017